Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754653-36.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: A. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONELLA DE PAIVA CALORIO MARTONETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por A. C. M., representado por sua genitora A. D. P. C. M., em desfavor de S. A. S. S. S/A, indeferiu a tutela de urgência para autorização do procedimento cirúrgico, com material indicado pelo médico responsável, destinado à correção de patologia buco-maxilar-facial. Nos termos das decisões de ID. 54814971 e 55863842, esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal, e determinou a disponibilização e o custeio do tratamento prescrito ao agravante, assim como os materiais necessários à sua realização, de acordo com o relatório médico sob o ID 180958124 (autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A determinação de que a cirurgia deve ser realizada pelo médico que acompanha o agravante – Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira Nascimento -, está contida na decisão de ID. 55863842. No momento, os autos retornam à conclusão para dirimir a controvérsia estabelecida entre as partes, uma vez que embora a S. A. S. S. S/A alegue ter cumprido a determinação judicial, o agravante reitera que, até o momento, a cirurgia não fora realizada por exclusiva renitência da agravada. É o relatório. Decido. In casu, verifico que fora juntado aos autos, na data de 18/03/2024, petição do agravante em que narra que prepostos da agravada entraram em contato com sua genitora para convencê-la a realizar a cirurgia com médico parceiro, e não com o médico assistente do recorrente, que já o acompanha desde o início do tratamento. Registre-se que a agravada também se manifestou ao ID. 56970005, oportunidade na qual que alega ter efetivado a autorização para o procedimento, bem como junta os documentos de ID. 56970007 e 56970008. Contudo, ocorre que a petição e os documentos apresentados pela S. A. S. S. S/A são suficientes para demonstrar o não cumprimento da antecipação da tutela ora deferida. Verifica-se que os documentos supracitados evidenciam autorização concedida pelo plano de saúde apenas em 06/03/2024, e embora a lista de materiais tenha sido liberada, o médico designado para realização da cirurgia é identificado como Dr. George Soares Santos, e não o Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira Nascimento, que é o solicitante do procedimento cirúrgico, consoante ID. de origem n. 180958133. Ressalto que, no caso concreto, já fora exaustivamente reiterado que a autorização deveria ter sido específica ao médico solicitante. Nesse sentido, a liberação do procedimento cirúrgico em nome de outro médico, estranho ao paciente e a sua família, e contrária as determinações judiciais proferidas em sede de agravo de instrumento, resultam no descumprimento inequívoco da antecipação de tutela outrora deferida, em relação a qual já fora arbitrada a multa cominatória de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cumpre destacar, ademais, que a agravada não deixou de cumprir a determinação por mera omissão, em verdade, declara inveridicamente ter atendido ao comando judicial. A análise dos prazos processuais permite verificar que intimada pela segunda vez para dar cumprimento da r. decisão em 21/02/2024, em relação à decisão que determinou a autorização especificamente em nome do médico solicitante – decisão proferida em 16/02/2024 (ID. 55863842) -, a agravada apresentou autorização datada de 06/03/2024 em nome de médico parceiro, sem relação de médico-paciente com o agravante. Rememoro que a intimação pessoal para cumprimento mediante multa cominatória ocorrera ainda em 09/01/2024 (ID. 54822914), e em que pese o decurso de 57 (cinquenta e sete) dias, a autorização apresentada em 15/03/2024, com data de 06/03/2024, não atende ao comando judicial. O contexto jurídico estabelecido desafia postura de maior rigidez em relação ao descumprimento das medidas judiciais. Em relação à temática, destaco que este Eg. TJDFT já decidiu anteriormente pela possibilidade de sequestro de verbas do plano de saúde em decorrência do descumprimento injustificado, em decorrência da interpretação por analogia da jurisprudência do c. STJ que entende possível o sequestro de verbas públicas para o fornecimento de medicamentos (REsp n. 1.069.810/RS), vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. 1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o médico assistente. 2. A recusa de cobertura do procedimento para reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e ou enxerto ósseo", carece de amparo legal, porquanto comprovado que a agravante necessita com urgência do aludido tratamento, o qual não é odontológico, conforme explicitado pelo cirurgião assistente. Ademais, o procedimento consta do rol da ANS e a carteira do plano indica a contratação ambulatorial e hospitalar. 3. Presentes a probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, é impositiva a concessão da medida antecipatória para determinar a cobertura da cirurgia bucomaxilofacial indicada pelo cirurgião assistente, incluindo internação e materiais necessários, sob pena de multa e/ou sequestro da verba necessária para custear o procedimento. (Acórdão 1746999, 07031671220238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Com essas ponderações, e sem prejuízo da análise punitiva da conduta processual da agravada quando da análise do mérito do recurso, no intuito de efetivar a tutela recursal outrora antecipada, determino, em derradeira oportunidade: a) A intimação pessoal da agravada, por oficial de justiça, para que autorize o procedimento cirúrgico ao agravante, a ser realizado pelo médico solicitante - Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira Nascimento -, com a lista de materiais indicados no relatório médico de origem (ID. 180958124), sob pena de majoração da multa cominatória e do sequestro de verbas do plano de saúde para a realização do procedimento, no prazo de 10 (dez) dias; b) A intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o custo médio do material - a partir da média de três orçamentos distintos -, e da remuneração a ser custeada, pelos valores do plano da S. A. S. S. S/A, ao Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira Nascimento, para que, em caso de novo descumprimento da agravada, seja viabilizado o sequestro da quantia necessária à realização da cirurgia; c) Escoados os prazos, remeta-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista tratar-se de litígio envolvendo a saúde de adolescente atualmente com 15 (quinze) anos (ID. de origem n. 180958103), de forma a viabilizar o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024 às 14:32:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora